Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702511-84.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONELLO MONARDO, RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES PENHORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para esclarecer a natureza de valor bloqueado em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecer a natureza dos valores bloqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. 4. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o processo deve ser conduzido de forma cooperativa, cabendo ao juiz o dever de mitigar desigualdades entre os sujeitos processuais, especialmente quando a parte é representada por curador especial em razão de citação ficta; b) artigo 7o do CPC, asseverando que deve ser assegurada paridade de tratamento entre as partes, inclusive quanto ao exercício de direitos e faculdades processuais, sendo indevida a negativa de produção de prova essencial à defesa do réu ausente; c) artigos 18, caput e inciso l, e 72, inciso II, ambos do CPC, porquanto a atuação da Curadoria Especial, nos casos de citação ficta, configura legitimação extraordinária, exigindo acesso à produção probatória para garantir defesa. Afirma que o curador especial nomeado para réu revel citado por edital deve atuar com poderes amplos para garantir o contraditório e a ampla defesa, inclusive mediante requisição de documentos protegidos por sigilo bancário, ante a necessidade de expedição de ofício à instituição financeira visando informações acerca da natureza eventualmente impenhorável da verba bloqueada, tendo em vista a dificuldade de contatar os executados, revéis; e d) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, porque os valores bloqueados via SISBAJUD podem ser impenhoráveis, especialmente quando se trata de salários, proventos ou depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, sendo imprescindível a verificação da natureza da conta por meio de extratos bancários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024, PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024 e AgInt no AREsp n. 2.869.363/SC, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 1o/7/2025. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 18, caput e inciso l, e 72, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027